Tribunal: TJDFT
Processo: 0725018-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/2006) à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 416 dias-multa.
2. A defesa pleiteia a aplicação da fração máxima de redução prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se há fundamentos para elevar a fração de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado;
(ii) estabelecer se a quantidade e a variedade de entorpecentes podem justificar a redução no patamar mínimo de 1/6;
(iii) avaliar a possibilidade de modificação do regime inicial e eventual substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na dosimetria do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, inexiste disposição legal determinando critérios matemáticos de pesos e contrapesos para se aferir a fração da redução da pena, a qual deve ser auferida mediante juízo qualitativo, orientado pela gravidade concreta do fato, e não por circunstâncias laterais, sem relação direta com o caso em análise, como antecedentes, primariedade, boa conduta e etc.
4. A grande quantidade e a variedade de drogas encontradas com o réu (aproximadamente 810,69g de maconha, 52,53g de haxixe e 47,28g de cocaína) autorizam que a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado não seja fixada no patamar máximo, sendo razoável o patamar 1/6 (um sexto).
5. O regime inicial semiaberto se mantém, por ser compatível com a pena aplicada (superior a 4 anos).
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade, assim como a suspensão condicional, diante da quantidade da pena imposta (superior a 4 anos).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e não provida.